Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-87.1998.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO (ID 83636201) NA APELAÇÃO Nº 0000089-87.1998.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANALICE DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
EUSTORGIO PINTO RESEDA NETO, HELIO MARCIO DA SILVA CARNEIRO, JOSE FERNANDES CARNEIRO NETO

AGRAVADO: HELIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO SAMPAIO SILVA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

III L

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ALEGAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. BOA-FÉ. OFENSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. STJ. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a suscitação tardia de nulidade processual antes conhecida, somente após resultado desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual rechaçada pela jurisprudência por violação ao princípio da boa-fé, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

II - Evidenciada que a alegação de ausência de intimação das Autoras na sentença surgiu apenas após quase três anos da sua prolação, em momento posterior ao insucesso nos julgamentos das questões efetivamente controvertidas, resta patenteada a nulidade de algibeira, inviável no ordenamento jurídico pátrio, motivo da manutenção do
decisum
recorrido que determinou a baixa dos autos.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido este
Agravo Interno (ID 83636201)
, interposto na Apelação nº 0000089-87.1998.8.05.0063, da Comarca de Conceição do Coité, em que figuram como
Agravante
ANALICE DE ALMEIDA SANTOS e como
Agravado
HELIO FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA